Tribunal: TJDFT
Processo: 0711437-72.2017.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. TERMO INICIAL. PROVA. ÔNUS DO AUTOR. BEM ADQUIRIDO ANTERIORMENTE. EXCLUSÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Imóvel adquirido antes da união estável comprovada nos autos não está sujeito à partilha proveniente da sua dissolução, nos termos dos artigos 1.658, 1.660 e 1.725 do Código Civil.
II. À falta de prova conclusiva ou consistente, não pode ser acolhido o termo inicial da união estável afirmado na petição inicial, consoante a inteligência do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Apelação conhecida e desprovida.